Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-45.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Membro inferior direito – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.